Tribunal: TJSP
Processo: 2081688-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081688-52.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA ZANON TERENCIO, é embargado MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS
PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23951 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2081688-52.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 45a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
EMBARGANTE: MARIA ZANON TERENCIO
EMBARGADO: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência de vício a
ensejar a oposição do recurso. Alegações que se revestem de caráter
infringente. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls.
131/133) em que, por decisão unânime, negou-se provimento ao recurso da embargante.
A embargante alega contradição no julgado sendo tempestivo o presente
recurso, porquanto foi peticionado nos autos em relação à decisão de fls. 77, sobrevindo
nova decisão (fls. 92/93), que é a atacada nestes autos. Aduz que: “o pedido de
parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, embora liquidado nesses termos, não foi
sequer homologado pelo juízo de piso, logo, não há porque precluir direito sob decisão
que sobrepõe decisão inexistente”. (fls. 2, 3o §).
VOTO
O recurso não vinga.
Não há vícios no acórdão, que trouxe fundamentação suficiente a justificar
o desfecho dado, consoante excertos ora reproduzidos (fls. 132, a partir do último §):
Como asseverado pela própria agravante, a decisão acima manteve
decisão anterior, que havia considerado correto os cálculos apresentados,
consoante se vê do excerto das razões de agravo (fls. 7, último §): “Ao i.
Magistrado foi peticionado neste sentido, o que às fls. 94 foi mantida a
decisão como sendo correto a cobrança de multa e honorários tipificados
no artigo 523, § 1o. do CPC”. De fato, nos termos do artigo 507 do Código
de Processo Civil, operou-se a preclusão quanto aos cálculos
apresentados, porquanto decisão anterior, proferida em 27.11.2019 (fls. 77
dos autos originários), disponibilizada no DJe em 3.12.2019 (fls. 78, dos
autos originários), que considerou corretos os cálculos apontados, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunamente objeto de insurgência, (...).
A embargante pretende rediscutir a matéria visando à reforma do julgado
que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Anoto que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(grifei).
No mesmo sentido, precedente recente do STJ. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES EXPOSTAS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
MULTA NÃO ADIMPLIDA. RESP N. 1519777/SP.
I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser interpretada
em conjunto com a regra do art. 489, § Io, IV, do mesmo Código, que
somente reputa nula a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador".
II - No caso, a decisão recorrida examinou em detalhe os argumentos do
recurso, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as
alegações defensivas.
III - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece
no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa
ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte".
(STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
IV - Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e
multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a
tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade (REsp 1519777/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/8/2015, DJe 10/9/2015).
V - Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal VI -
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1706455/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
25/04/2018). (grifei).
E a alegação de que não foi houve homologação do parcelamento (art.
916, do CPC) não prospera, pois referido tema sequer foi apreciado na decisão atacada.
Logo, não verificado o vício apontado, o recurso não prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator